Tribunal: STJ
Processo: 5015270-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021004 - ES (2025/0307155-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIO DE JESUS
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO

DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
PROCESSO PENAL. RÉU C
ONDENADO
POR
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 283/STF.
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51643288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b1569bc4-2552-400a-a99c-12ed772bd4fe

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b1569bc4-2552-400a-a99c-12ed772bd4fe

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021004 - ES (2025/0307155-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIO DE JESUS
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO

DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
PROCESSO PENAL. RÉU C
ONDENADO
POR
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 283/STF.
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51643495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:51
Código de Controle do Documento: e4a5863b-b1da-4728-9ea2-df6d1afa1b52

Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIO DE JESUS contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 174-175), que não conheceu do

agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, assim ementado:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL PARA
QUESTIONAR DECISÃO DE PRONÚNCIA. LIMITAÇÃO TAXATIVA DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 621
UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Regimental contra decisão
monocrática que não conheceu de revisão criminal apresentada com
fundamento no
I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
art. 621,
inexistência de prova judicial apta a justificar o envio do autor a julgamento
pelo Tribunal do Júri. O agravante requer a apreciação do agravo pelo
Colegiado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Verificar se a revisão criminal
pode ser admitida para questionar decisão de pronúncia; (ii) determinar se as
alegações do agravante se enquadram nas hipóteses taxativas previstas no
do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão
art. 621
criminal não se destina ao reexame de decisões interlocutórias, como a
pronúncia, mas exclusivamente à revisão de sentenças condenatórias
transitadas em julgado, conforme previsão expressa do
do Código de
art. 621
Processo Penal. A pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória
mista e, portanto, não se enquadra nas hipóteses previstas no
do CPP
art. 621
(STJ, AgRg no HC n. 865.768/AL, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca,
. A revisão criminal não pode ser utilizada como
20/12/2023)
substitutivo de recurso ou nova apelação, sendo inadmissível quando o
requerente apenas revisita argumentos já enfrentados e rejeitados na ação
penal e no julgamento da apelação (STJ, AgRg no
5a
AREsp n. 2.627.526/SC,
Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
. Não há elementos que
13/8/2024)
demonstrem a existência de erro judicial ou violação manifesta ao texto de lei,
tratando-se, no caso, de tentativa de rediscutir matéria já decidida, em
descompasso com a natureza excepcional da revisão criminal. IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão
criminal não é cabível para questionar decisões de pronúncia, tendo em vista
sua natureza de decisão interlocutória mista. A revisão criminal somente é
admitida nas hipóteses taxativas do
do Código de Processo Penal, não
art. 621
podendo ser utilizada como substitutivo de recurso ou nova apelação. O
princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a
desconstituição de decisões que respeitam as hipóteses de admissibilidade e
apreciação pelo Conselho de Sentença.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 180-182).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51643495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:51
Código de Controle do Documento: e4a5863b-b1da-4728-9ea2-df6d1afa1b52

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: deficiência de fundamentação (
e
Súmula n. 284/STF)
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
Súmula n. 283/STF.
o
(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, "a ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial"
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.899.507/AL,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
.
20/8/2025)
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:51
Código de Controle do Documento: e4a5863b-b1da-4728-9ea2-df6d1afa1b52

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0307155-5
AREsp 3.021.004 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00048398220138080012 48398220138080012 50152704320248080000
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIO DE JESUS
ADVOGADO
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ADVOGADOS
: LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIO DE JESUS
ADVOGADO
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
ADVOGADOS
: LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449494065281302@
2025/0307155-5 - AREsp 3021004 Petição : 2025/0095216-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:40:34
Código de Controle do Documento: AC495A63-B1DE-45E3-A9E2-399CC52D3B36